Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-34.2021.8.11.0006
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003797-34.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo, Receptação, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), DANILO JUNIOR AGUILHERA MENDES - CPF: 070.820.941-67 (RECORRIDO), GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO (RECORRIDO), JOAO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA - CPF: 070.533.421-07 (RECORRIDO), LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA - CPF: 062.378.631-17 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), EDVALDO GONCALVES FERREIRA - CPF: 065.116.601-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– ROUBO MAJORADO – FLAGRANTE NÃO CONVERTIDO EM PREVENTIVA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NA GRAVIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DA CAUSA –
PERICULUM LIBERTATIS
AFASTADO NA ORIGEM – ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS, IGUALMENTE EFICAZES, PARA O FIM COLIMADO – RÉU DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA E OCUPAÇÃO LÍCITA – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE QUE VOLTOU A DELINQUIR DESDE A SOLTURA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ciente de que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, na hipótese dos autos, embora a gravidade dos fatos delituosos recomende a adoção de medidas eficazes para garantir o bom desenvolvimento da ação penal, pode o juiz adotar outras providências mais brandas, quando não constado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em 1o de março de 2021, irresignado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da prisão em flagrante n. 100144-39.2021.8.11.0098, que concedeu a liberdade provisória com a imposição de medidas diversas da segregação ao acusado
Gustavo Malaquias Correa de Araújo
, acusado, juntamente com outros,

pela suposta prática da conduta tipificada no art. 157, §2o, incisos II, IV e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, ao argumento de que a custódia se faz necessária
“na medida em que desconsidera a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade acentuada do Recorrido, parâmetros ordinariamente utilizados no preenchimento do fundamento “garantia da ordem pública”
(
sic
), ao que aliada ao emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas-idosas por aproximadamente 02 horas que foram amarradas e mantidas sob o julgo de um dos comparsas até que o veículo subtraído fosse levado ao país vizinho - Bolívia), especialmente revelada pelo modus operandi, representaria a gravidade in concreto da conduta.

Ainda, assevera que há necessidade de rigor em sede cautelar, inclusive para evitar sensação de impunidade por parte do Requerido, que se sentirá estimulado a novamente praticar tais delitos em caso de tratamento complacente pelo Poder Público, que deve garantir, também para a sociedade, o direito constitucional à segurança (id. 89146527).

Em contrarrazões o recorrido rechaça a pretensão acusatória e requer o desprovimento do
stricto sensu
, argumentando que o recorrido é primário, possui bons antecedentes, é menor de 21 anos de idade, possui endereço fixo no distrito da culpa, assim, que não pretende, de forma alguma, se furtar à eventual instrução e aplicação da lei penal (id. 89146565).

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos (id. 89146566).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no id. 94365497, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ver decretada a prisão preventiva do recorrido, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito
– Roubo qualificado [157, §2°, II e V e §2o-A, I, c/c art. 61, II, “h”, por 3 (três) vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal] – liberdade provisória concedida na instância de piso – irresignação ministerial – alegada necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública – pleito procedente – fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados – custódia necessária para evitar a reiteração delitiva – reforma do decisum que se impõe –
Pelo provimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que CONHEÇO do
stricto sensu
manejado pela Acusação, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ao que ressai dos autos, o recorrido foi preso em flagrante delito, juntamente com outros, no dia 26 de fevereiro de 2021, pela prática, em tese, do delito de roubo majorado praticado na residência particular, localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, n. 266, bairro: Cavalhada II, em Cáceres/MT, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) caminhão-baú VW/8.120, EURO3, Diesel, placa HSF 3632, ano/modelo 2005, cor branca, emplacamento de Cáceres/MT. Além disso, subtraíram das vítimas outros pertences pessoais (celulares, ventiladores, etc.), sendo certo que se tratam de 03 (três) ofendidos idosos. Ainda, consta nos autos que a equipe da Polícia Militar visualizou o veículo estacionado, em via pública, na rua Januário Santana do Carmo, centro de Porto Esperidião, sendo que em seu interior, encontravam-se duas pessoas do sexo masculino, o recorrido e Danilo Júnior Aguilhera Mendes, bem como constataram a presença de 02 (dois) indivíduos, também do sexo masculino em uma motocicleta - Luiz Eduardo Martins de Paula e João Carlos dos Santos Tomicha.

Ao serem indagados, o recorrido e Danilo Júnior Aguilhera Mendes confessaram imediatamente que, em coluio com terceiro indivíduo não identificado, roubaram o veículo na cidade de Cáceres e que tinham como “missão” levar o caminhão até o município de Porto Esperidião e entrega-lo para Luiz Eduardo Martins de Paula e João Carlos dos Santos Tomicha, sendo certo que estes deveriam conduzir o veículo até o país vizinho.

Na audiência de apresentação, o Magistrado Plantonista concedeu liberdade provisória ao recorrido, convertendo apenas a prisão em flagrante em prisão preventiva de Danilo Júnior Aguilhera Mendes.

Por entender pertinente, colaciono excerto da r. decisão, in verbis:

“...

h) CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO devidamente qualificado nos autos, MEDIANTE PAGAMENTOS DE FIANÇAS, que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos dos arts. 319, incisos I, IV e VIII, c/c art. 321 do Código de Processo Penal. APÓS O RECOLHIMENTO DA FIANÇA comprovado nos autos, EXPEÇA-SE alvará de soltura (salvo se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.

i) ESTABELEÇO como medidas cautelares diversas da prisão, ainda, as descritas abaixo: 01. COMPARECIMENTO mensal em juízo, pelo prazo de 01 (um) ano, para informar e justificar as suas atividades [art. 319, I, do CPP]; 02. PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos, durante o trâmite do processo [art. 319, IV, do CPP].

j) ADVIRTA-SE ao indiciado que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a prisão preventiva, REVOGANDO-SE a liberdade provisória ora concedida.

...

q) CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA devidamente qualificado nos autos, MEDIANTE PAGAMENTOS DE FIANÇA, que ora arbitro em R$ 1.100,00 (mil e cem reais) nos termos dos arts. 319, incisos I, IV e VIII, c/c art. 321 do Código de Processo Penal.

r) ESTABELEÇO como medidas cautelares diversas da prisão, ainda, as descritas abaixo: 01. COMPARECIMENTO mensal em juízo, pelo prazo de 01 (um) ano, para informar e justificar as suas atividades [art. 319, I, do CPP]; 02. PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos, durante o trâmite do processo [art. 319, IV, do CPP].

s) ADVIRTA-SE ao indiciado que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a prisão preventiva, REVOGANDO-SE a liberdade provisória ora concedida.

...

v) DEFIRO integralmente o pedido formulado, de maneira oral, pela Ilustre Promotora de Justiça. Em sendo assim, DETERMINO que a secretaria adote as providencias necessárias a fim de dar vazão a presente decisão. w) CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA devidamente qualificado nos autos, MEDIANTE PAGAMENTOS DE FIANÇA, que ora arbitro em R$ 1.100,00 (mil e cem reais) nos termos dos arts. 319, incisos I, IV e VIII, c/c art. 321 do Código de Processo Penal.

x) ESTABELEÇO como medidas cautelares diversas da prisão, ainda, as descritas abaixo: 01. COMPARECIMENTO mensal em juízo, pelo prazo de 01 (um) ano, para informar e justificar as suas atividades [art. 319, I, do CPP]; 02. PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos, durante o trâmite do processo [art. 319, IV, do CPP].

y) ADVIRTA-SE ao indiciado que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a prisão preventiva, REVOGANDO-SE a liberdade provisória ora concedida.

...

No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula no 9 do c. STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de maneira coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada. Nesse sentido é a jurisprudência abaixo transcrita:

...

Por outro lado, com relação ao flagrado GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO, não vislumbro a presença para a decretação da prisão processual. Todavia, antes, é oportuno consignar que a custódia cautelar é medida excepcional e somente deve persistir quando da incidência das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa (art. 319 do CPP). Isto porque, a medida visa evitar que o investigado seja reincidente na prática delitiva no curso do processo judicial, portanto, deve ter por base elementos concretos que demonstrem o “periculum libertatis”, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. Portanto, como sabido, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observando o disposto no art. 319 do Código de Processo Penal, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Sobre o assunto, são os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

...

Com efeito, o texto normativo do Código de Processo Penal (art. 312 do CPP) prevê a possibilidade e não a obrigatoriedade da decretação da prisão preventiva, sendo, de fato, um meio excepcional, pelo qual possa se garantir a ordem pública, a ordem econômica e a instrução criminal, “quando houver prova do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. No caso “in concreto”, em que pese a gravidade inerente ao crime supostamente praticado pelo réu, GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO, não vislumbro elementos concretos a demonstrar, por ora, que a liberdade do acusado possa colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou, até mesmo, a eventual aplicação da lei penal. Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

...

À vista da remansosa jurisprudência e em observância ao ordenamento jurídica vigente, entendo que a concessão da liberdade, mediante o pagamento de fiança, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, nos termos dos arts. 319, incisos I, IV e VIII, c/c art. 321 do CPP. Ressalto que, evidentemente, não se nega a ocorrência da prática delitiva, comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência, pelo depoimento da vítima e dos policiais militares, todavia, repise-se, inexistem registros criminais, tratando-se de réu tecnicamente primário, de maneira que não há cogitar a manutenção da prisão com receio de que poderá voltar à prática delituosa. Em relação a LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA e JOAO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA, por se tratar de flagrados que, supostamente, praticaram crime doloso de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, o qual é punido com pena privativa de liberdade de, no máximo, 4 (quatro) anos, não se afigura presente o requisito para decretação da segregação cautelar previsto no art. 313, inciso I, do CPP, porquanto a pena máxima em abstrato deve ser, em regra, superior a quatro anos. Além disso, os referidos indiciados praticaram o delito sem violência ou grave ameaça, sendo ambos primários e o caso concreto não apresenta acentuada repercussão econômica ou social, além do que não respondem a nenhum processo criminal e jamais foram condenados. Por outro lado, observo que, a despeito do arbitramento da fiança pela autoridade policial em favor de JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA (id. 49960087) e LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULO (id. 49960093), não houve o pagamento por cada um, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), devendo, portanto, o “quantum” ser reduzido para o valor de um salário mínimo como forma de assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Sobre o tema, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

...

Nesta toada, impõe-se a concessão da liberdade provisória aos flagrados LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA e JOAO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA, mediante a fixação de fiança, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para cada um, bem como o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, os quais, por ora, reputo suficientes, nos termos dos arts. 319, incisos I, IV e VIII, c/c art. 321 do CPP...”
(id. 89146517)

Contra o referido
decisum
é que se insurge o Órgão Ministerial, ao argumento de que a segregação, na hipótese, é a medida mais adequada, dada a gravidade dos fatos imputados ao recorrido.

De proêmio, imperioso consignar que, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só deve ser decretada em casos excepcionais, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas no artigo 313 do mesmo Códex.

Outrossim, importante destacar que, com o advento da Lei n.o 13.964/2019, o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, assim como indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, além da indispensabilidade do seu recolhimento ao cárcere para resguardo do corpo social ou dos meios e fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso implica dizer que a prisão preventiva não se confunde com a prisão para cumprimento de pena e, por isso mesmo, apenas pode ser imposta nos casos em que a gravidade do crime cometido ou a periculosidade evidenciada pelo suspeito ou acusado sejam tão significativas a ponto de reclamar do magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos de serem provocados acaso o sujeito permaneça em liberdade até a conclusão da persecução penal, flexibilizando, dessa forma, o princípio da não culpabilidade, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar, após o regular trâmite procedimental e acaso assim reste devidamente comprovado, a responsabilização penal do infrator.

No caso em exame, no que tange ao
fumus comissi delicti
, é possível constatar pelos documentos constantes nos autos a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios bastantes do provável envolvimento do recorrido para a prática dos ilícitos a eles atribuídos (roubo majorado), máxime diante da confissão na fase policial.

Nesse particular, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – destaquei.

Quanto ao
periculum libertatis
, não existem evidências da
periculosidade acentuada do Recorrido
, pois t
rata-se de jovem primário, regularmente identificado nos autos, com endereço certo no distrito da culpa, inclusive réu confesso.

Na hipótese, conquanto a gravidade dos fatos delituosos narrados pelas vítimas recomende a adoção de medidas eficazes para garantir o bom desenvolvimento da ação penal em referência, outras providências mais brandas podem ser aplicadas, antes do cárcere, como deduziu o magistrado
a quo
, por meio de seu poder geral de cautela.

Outro ponto que merece atenção diz respeito ao fato de que, solto desde
março de 2021
, não existem notícias de seu envolvimento em outros crimes, cujo recorrido, mensalmente, está comparecendo em Juízo para justificar suas atividades.

Ao caso, portanto, aplico o
princípio da confiança no juiz do processo
, mormente porque o magistrado, próximo dos fatos, e conhecedor das peculiaridades do caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação da segregação cautelar.

De todo modo, acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação, podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

E no caso particular, havendo a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à liberdade do recorrido, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da prisão em flagrante n. 100144-39.2021.8.11.0098, que concedeu a liberdade provisória com a imposição de medidas diversas da segregação ao acusado
Gustavo Malaquias Correa de Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021